Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida a prática do crime de injúria. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento, porquanto teve atacados, em meio público, seus atributos pessoais. Parecer Ministerial pelo não conhecimento do recurso, por não terem sido apresentados os comprovantes do preparo.
II. Recurso próprio e tempestivo. Quanto ao preparo, verifica-se que o apelante está patrocinado pela Defensoria, demonstrando a condição de hipossuficiente e fazendo jus à gratuidade de justiça. Dispensado o preparo. Foram apresentadas contrarrazões, id 50557351.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11a. ed, 2016, p. 205).
IV. Na hipótese, as evidências probatórias são compostas por declarações registradas em boletim de ocorrência policial. Além disso, a única testemunha arrolada, ouvida em termos de declaração nos autos n.o 0710173-66.2020.8.07.0003, “lembrou-se apenas de ter presenciado uma discussão entre o querelante e a querelada, mas não recordou o conteúdo ou se houve xingamentos.” Nesse prisma, conforme registrou o magistrado de origem “a queixa-crime não reúne condições para instaurar a ação penal, pois, compulsando os autos, verifica-se que não há elementos informativos mínimos que justifiquem a continuidade da persecução penal, constando dos autos apenas o relato do querelante, nos termos do qual teria sido injuriado, da testemunha Cristina que nada esclareceu sobre os fatos e da querelada que, por sua vez, apenas contou que, não obstante a médica ter lhe tratado com arrogância, não a xingou ou ameaçou.”
V. Impende ressaltar que o elemento subjetivo do crime de injúria é o dolo específico, sem o qual a conduta não se amolda ao tipo penal. Na espécie, as declarações unilaterais prestadas perante a autoridade policial não se mostram suficientes para embasar decreto condenatório, impondo-se a confirmação da decisão atacada.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VIII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.